Tribunal: STF
Processo: ARE 1410698
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento às apelações interpostas pelos ora recorrente e interessado, mediante acórdão (eDOC 2.198, p. 1-2), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A VIDA E CONEXO. HOMICÍDIO, QUALIFICADO PELA TORPEZA DO MOTIVO E EMPREGO DE RECURSO QUE TERIA DIFICULTADO A DEFESA DO OFENDIDO, POR DUAS VEZES, UMA DAS QUAIS NA MODALIDADE TENTADA, E CORRUPÇÃO DE MENORES, TAMBÉM POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL E MATERIAL (CÓDIGO PENAL, ARTS. 121, § 2º, I E IV, COMBINADO COM ART. 14, II, E LEI 8.069/1990, ART. 244-B, CAPUT, NA FORMA DOS ARTS. 70, CAPUT, E 69, CAPUT, AMBOS DAQUELA ESPÉCIE NORMATIVA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DAS DEFESAS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS INSURGENTES. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. APONTADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MENÇÃO, PELA REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DEBATES, AO SILÊNCIO DO RÉU LUIZ GUILHERME DA CUNHA NO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. SIMPLES REFERÊNCIA SEM FORÇA DE PERSUASÃO E CONVENCIMENTO DOS JURADOS.



    (…)



    PREQUESTIONAMENTO. ABORDAGEM DA MATÉRIA POSTA EM DISCUSSÃO, COM EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS. SUFICIÊNCIA.



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (eDOC 2.198, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 2.226, p. 1-7), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LVII, LXIII e XXXVIII, “a”, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 2.224, p. 1-8).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOC 2.247, p. 1-2; eDOC 2.250, p. 1-6). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 2.265, p. 1-8) e do AREsp (eDOC 2.273, p. 1-19).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.143.195/SC (eDOC 2.312, p. 1-3). Após o julgamento de agravo regimental (eDOC 2.329, p. 1-7), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 2.334, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente